Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-80.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008800-80.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO ALVES DE BRITO JUNIOR - CPF: 299.115.958-89 (APELADO), RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO - CPF: 006.022.001-56 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE BRITO JUNIOR - CPF: 299.115.958-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE MÉRITO
– NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE DO ART. 65, III,
B
, DO CP JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA – FATO TÍPICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

PLEITEADA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
b
, do Código Penal, por carência de interesse recursal, na medida em que tal pretensão já foi contemplada na sentença.

2.

A materialidade do crime de extorsão majorada e a autoria do apelante estão comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima o indigitou como o agente que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, obrigou-a a lhe entregar o recebo de veículo anteriormente pactuado entre eles, mesmo sem a quitação integral do valor avençado para tanto, de modo que, estando as declarações do ofendido corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha compromissada, deve ser julgado improcedente o pedido de absolvição por falta de provas.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

4.

Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.º 1008800-80.2022.8.11.0055, em que o réu foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 158, §1.º, do Código Penal
[extorsão majorada pelo emprego de arma].

Nas razões recursais disponíveis no ID 177048247, o apelante pretende a
absolvição
, com fulcro no art. 386, inc. I e II, do CPP, alegando que não há provas nos autos capazes de atestar a existência do crime, tampouco que teria agido com a intenção de extorquir a vítima, a tornar inviável a manutenção do édito condenatório.

Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da
atenuante

prevista no art. 65, inc. III, alínea
b
, do Código Penal, sob o argumento de que, logo após o delito, espontaneamente, procurou a vítima e reparou os danos causados, ao que acrescenta, por fim, o pedido de
isenção das
custas
processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 177048250, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182063699, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, urge frisar que o
recurso de apelação
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois o pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
b
, do Código Penal esbarra na
ausência de interesse recursal
, visto que tal pretensão já foi contemplada na sentença,
in verbis
:

“Na segunda fase de fixação da pena
, não existem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado,
verifico a circunstância atenuante de pena insculpida no artigo 65, inciso III, ‘b’ do CP
, visto que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, logo após o crime, tentou minorar as consequências dos seus atos, tendo realizado o pagamento da dívida, reparando, assim, o dano sofrido pela vítima,
razão pela qual,
ATENUO a reprimenda em um sexto
(1/6)
, atingindo, portanto, o quantum de QUATRO (04) anos, SEIS (06) meses e QUATORZE (14) meses de reclusão”
. (ID 177048230 - Pág. 10) – Destaquei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
especificamente quanto ao pedido de aplicação da atenuante do art. 65, III,
b
, do Código Penal,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02/09/2014, no estabelecimento comercial denominado “Brito Comércio de Veículos”, situado no bairro Jardim Vila Alta, em Tangará da Serra/MT, o apelante
RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO
, com consciência e vontade, no afã de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima
Renato Alves de Brito Júnior
.

Segundo a proposição ministerial, nos dias que antecederam o fato, o recorrente
RAFFAEL
adquiriu um veículo no estabelecimento comercial da vítima
Renato
, porém, conforme prévio ajuste, o réu ficou devendo ao ofendido o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, na data fatídica, dirigiu-se à cena do crime, com o intuito de retirar o documento e recibo do automóvel, no entanto, o ofendido se recusou a entregar os papeis, tendo em vista a existência de valores a serem quitados.

Ato contínuo, ainda segundo o
Parquet
, o increpado se retirou do local e, cerca de dez minutos depois, retornou munido com um revólver de calibre 38, com o qual efetuou disparo e exigiu que a vítima lhe entregasse o recibo do carro, o que foi prontamente atendido por ela, seguindo-se a isso a fuga do réu.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 158, §1.º, do Código Penal
[extorsão majorada pelo emprego de arma], contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição
:

O crime de extorsão está tipificado no
art. 158 do Código Penal
e consiste na conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Em outras palavras, é o ato de forçar alguém a fazer algo que não deseja, em que a vítima tem a sua resistência vencida e é compelida, mediante violência ou grave ameaça, a colaborar ativamente com o autor da infração penal, para que este obtenha, em prejuízo daquela, vantagem econômica ilegítima.

Trata-se de delito praticado a título de dolo, que exige ainda para a sua configuração a presença de elemento subjetivo específico (consubstanciado no “intuito de obter vantagem econômica indevida”). É classificado pela doutrina como de natureza complexa, que tutela a um só tempo tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade individual do sujeito passivo, razão pela qual a pena é majorada de um terço até a metade caso o crime seja perpetrado com o emprego de arma.

Ademais, o delito de extorsão detém natureza formal e a sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência.

A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Partindo dessas premissas, volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 177049991 - Pág. 3/6) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que, nas duas oportunidades em que foi formalmente ouvida nestes autos, a vítima
Renato Alves de Brito Júnior
apontou-o categoricamente como o autor da extorsão
sub judice
.

Na etapa inquisitiva,
Renato
afirmou que, em virtude da venda de um veículo para o apelante
RAFFAEL
, este passou a lhe dever a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o ofendido manteve consigo o recibo do automóvel até que o referido valor fosse quitado, porém, cerca de três meses depois, o acusado se dirigiu até o estabelecimento comercial do declarante e solicitou o documento, o que foi negado pela vítima, em virtude da pendência financeira.

Desta feita, segundo a vítima, o recorrente saiu do local, retornou alguns minutos depois, munido com um revólver de calibre 38, exigiu a entrega do recibo do carro e, diante da tentativa de conversa por parte do ofendido, efetuou disparo para cima, que pegou no teto da empresa, após o que o depoente entregou o documento ao réu, que se evadiu da cena do crime (ID 177049991 - Pág. 19/20).

Em juízo
,
Renato
ratificou
suas declarações extrajudiciais e detalhou que, à época do fato, o réu havia adquirido uma caminhonete de sua propriedade, mediante acordo comercial do qual restou uma pendência financeira a ser adimplida pelo adquirente, ora apelante, razão pela qual a vítima, na condição de alienante, reteve o recibo do veículo até que o valor faltante fosse quitado.

Nesse contexto, o ofendido pormenorizou que, diante da sua negativa em entregar o documento, o acusado chegou a sair do seu estabelecimento e retornou logo em seguida, portando uma arma de fogo do tipo revólver, e efetuou um disparo para cima, razão pela qual, mesmo sem a quitação integral do montante previamente avençado, o depoente entregou ao réu a documentação por ele exigida.

Em audiência instrutória, quando a vítima foi indagada se, neste segundo momento, em que o acusado voltou armado à sua empresa,
ele se utilizou da
arma de fogo
e do
disparo
para
obrigá-la a entregar o recibo do automóvel
,
Renato
respondeu
afirmativamente
.

A propósito, colho os trechos pertinentes das declarações judiciais do ofendido,
in verbis
:

“Vítima:
Ele tinha adquirido uma caminhonete minha. Aí ficou uma pendência. Aí eu peguei e recusei entregar o recibo
, né, até que acertasse. Foi isso que aconteceu mesmo.
Pegou, saiu, voltou e disparou
. (...). Um revólver. Para cima, né.

MP: E,
em decorrência disso aí, o senhor acabou entregando de fato esses documentos para ele?

Vítima:
Foi. Entreguei o documento para ele.

(...).

MP: Mas,
nesse momento, ele obrigou o senhor a entregar mediante essa arma de fogo?

Vítima:
É, correto. Foi isso mesmo, doutor
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 177048221) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações do ofendido
Renato Alves de Brito Júnior
vão ao encontro do depoimento judicial prestado pelo investigador
Edivaldo Ribeiro Tocantins
, o qual esclareceu que foi o policial civil responsável por confeccionar o boletim de ocorrência, contexto em que o ofendido lhe repassou a situação do crime vivido.

Segundo a testemunha, a vítima estava em seu estabelecimento comercial, quando o apelante chegou ao local e exigiu a documentação de um veículo, sendo que, diante da negativa, ele saiu, voltou armado e ameaçou o ofendido, complementando o testemunhante que, à época, o ora recorrente já possuía outras passagens pela polícia.

Por oportuno, urge destacar que
o fato de a testemunha consistir no policial civil que oficiou no caso não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, especialmente quando se trata de testemunho harmônico e consentâneo com as demais provas e se inexiste nos autos qualquer indicativo de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Frise-se que o próprio recorrente, em juízo, negou ter agido com a intenção de extorquir a vítima, mas admitiu que, na data fatídica,
foi armado até a empresa do ofendido e que percutiu dois disparos de arma de fogo para cima, antes de se evadir do local com o documento em mãos
, o que espessa ainda mais a verossimilhança no relato da vítima.

Em suma, analisado o acervo probatório, notadamente as declarações prestadas pela vítima nas duas fases processuais, corroboradas que estão pelo testemunho do policial civil, não me resta qualquer dúvida quanto à ocorrência material do delito de extorsão e quanto à respectiva autoria que recai sobre o apelante.

Com relação à alegação defensiva de
falta de dolo na conduta
, ventilada sob o argumento de que o agente não tinha intenção de extorquir o ofendido e de que o fato não teria passado de uma “discussão acalorada”, a meu ver,
a tese
não
comporta acolhimento
.

Com efeito,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, as provas arrecadadas ao feito dão conta de que, após transação comercial ainda pendente de quitação integral por parte do réu, a vítima reteve o recibo do veículo pactuado, até que a pendência financeira fosse adimplida, sendo que, nesta conjuntura, o acusado passou então a exigir a entrega do documento e, diante da negativa do ofendido, armou-se com um revólver e efetuou disparo com o artefato bélico, a fim de obrigar a vítima a repassar a documentação, o que foi atendido por ela.

Aliás, a vítima confirmou expressamente em juízo que,
mediante o emprego de arma de fogo, o apelante a obrigou a entregar o documento do carro, mesmo sem a quitação dos valores pendentes
, residindo aí a vantagem econômica indevida auferida pelo recorrente, o qual, tão logo obteve o recibo exigido,
empreendeu fuga do
locus delicti
.

Não obstante o recorrente alegue em interrogatório que só efetuou o disparo de arma de fogo para “se prevenir”, já que a vítima também estaria armada por ocasião do fato,
sua versão se mostra
isolada
nos autos
, na medida em que o ofendido foi categórico ao dizer em juízo que sequer possuía arma de fogo, muito menos portava uma, à época da ocorrência.

Portanto, tendo em vista esse cenário probatório,
não me resta qualquer dúvida de que o réu
foi armado à empresa da vítima e efetuou o disparo de arma de fogo no afã e com o nítido intuito de compeli-la a entregar o recibo do veículo
,
mesmo sem ter pagado a integralidade do valor inicialmente avençado para tanto
, de modo que não há que se falar,
in casu
, em falta de provas da intenção de extorquir.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Assim sendo, devem ser ratificados
in totum
os bem lançados fundamentos da r. sentença recorrida, aos quais ora me remeto na íntegra e adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“
Nesse contexto, da análise do conjunto probatório, restou comprovado que
a vítima foi constrangida pelo acusado, que efetuou disparos para cima com arma de fogo, para que lhe entregasse o recibo do veículo que havia comprado, mesmo sem ter efetuado o pagamento total, sendo que a vítima, após a atitude do acusado, entregou a ele o recibo, mesmo sem ter o acusado lhe pagado o valor combinado, auferindo este vantagem indevida
. (...). Além disso, apesar de o acusado Raffael Taques Alves Quevedo negar a prática delitiva, informando que estava tudo quitado, que não devia à vítima, tendo atirado para cima apenas para evitar que a situação ficasse pior, eis que existiam, no local, outras pessoas que não gostavam dele, todo o conjunto probatório corrobora no sentido de que o acusado, de fato, ameaçou a vítima com intuito de receber proveito e não trouxe ele nenhuma prova dessas alegações.
A vítima declarou, de maneira harmônica e segura, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, todos os fatos que ocorreram, demonstrando, ainda, através de documentação, a existência da relação de compra e venda do veículo
. Logo, pelas declarações constantes dos autos, não é difícil perceber que o
acusado ameaçou a vítima Renato Alves de Brito Júnior, com o intuito de exigir vantagem indevida que, no presente caso, era o recibo do veículo sem seu pagamento integral
, razão por que, deve ser punido pelo crime de extorsão praticado contra a vítima, na forma consumada”
. (ID 177048230 - Pág. 6/8) – Destaquei.

Ante o exposto, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas angariadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a
autoria do apelante
pelo delito de
extorsão majorada
que lhe é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Com tais considerações,
mantém-se a condenação
.

2.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação criminal interposto por
RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO
, deixando de conhecê-lo no que tange ao pedido de aplicação da circunstância atenuante, por
falta de interesse recursal
, e, na extensão do que foi conhecido,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.º 1008800-80.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024